Tribunal: TJSP
Processo: 1039016-92.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PARA RATEIO DE DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO DE LOTEAMENTO FECHADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.
1. Após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017 são devidas as contribuições associativas destinadas à conservação e manutenção do loteamento, independentemente de associação do proprietário do lote à associação que o administra, conforme tese

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PARA RATEIO DE DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO DE LOTEAMENTO FECHADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.
1. Após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017 são devidas as contribuições associativas destinadas à conservação e manutenção do loteamento, independentemente de associação do proprietário do lote à associação que o administra, conforme tese firmada em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral pelo STF (RE 695.911, rel. Min. Dias Tóffoli, julgado em 15.12.2020 -Tema 492).
2. Recurso provido.